Tribunal: TJDFT
Processo: 0736220-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL - VEPEMA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS. PENA DE MULTA APLICADA ISOLADAMENTE. COMPETÊNCIA. ART. 84 LEI No 9.099/95.
I - Conforme art. 84 da Lei 9.099/95, é de competência do Juizado Especial Criminal a execução da pena de multa aplicada isoladamente. Precedentes.
II - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas.